Tribunal: TJDFT
Processo: 0700182-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700182-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA MARIA VISTORIAS VEICULARES LTDA AGRAVADO: DETRAN - DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 31791627, pags. 3/16), com pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto pela Impetrante, SANTA MARIA VISTORIAS VEICULARES LTDA, em face da decisão interlocutória (ID 31791631, pags. 21/24) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no mandado de segurança de autos n. 0709782-32.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de concessão de liminar. Na origem, este pedido teve como objeto a suspensão dos “efeitos do ato realizado pelo Diretor Geral do Detran, nos termos do Art. 7o, inc. III da Lei 12.016, determinando ao Impetrado que invalide análise que culminou na REPROVAÇÃO da Impetrante com o consequente prosseguimento nas demais fases do credenciamento para prestação dos Serviços de Vistoria de Identificação Veicular”, conforme emerge da petição inicial (ID 31791632, pags. 25/42). O Juízo de origem fundamentou, em suma, que “não é possível vislumbrar, de plano, a presença dos pressupostos legais necessários à antecipação de tutela vindicada pela impetrante, porquanto as nuances relacionadas à regularidade do sinal da internet, de modo a possibilitar a vistoria virtual, são uma responsabilidade que deve ser assumida pela empresa a ser vistoriada pelo DETRAN/DF”, nos termos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. Destacou que “a autoridade coatora consignou, no ato coator, que a [Impetrante] teve outras duas oportunidades (totalizando, assim, três ocasiões) para resolver o problema atinente à disponibilidade do sinal da internet, e que, “(...) na forma do Art. 20 da Instrução no 230/2021, porém deixou de instruir os autos na forma solicitada pela Comissão, sem apresentar qualquer fato novo ou justificativa para tal omissão.” (id. n.o 111193465, p. 3)”. Concluiu que “não restou configurada a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da medida liminar”. Em suas razões recursais, a Agravante defende, em suma, “a falta de disponibilidade de internet é sabidamente culpa exclusiva de terceiro”, qual seja, o provedor do serviço de internet – Operadora VIVO. Sustenta que, “no momento da Auditoria Técnica e Avaliação de Conformidade – Suplementar, realizada em 18/10/2021, por parte da Comissão de Credenciamento, a Vivo informou que “todos os seus sistemas estavam fora do ar” e consequentemente não disponibilizou o serviço contratado, em que pesem as reiteradas tentativas e contatos para o pronto restabelecimento dos serviços (Protocolos de atendimento: 181020214856136, 211020218344236, 261020214126966)”. Como probabilidades do seu direito e de provimento deste recurso, defende que “a Instrução Normativa no 230/2021 - Detran/DF (DODF de 12/04/2021) é clara e ressalva [esta] hipótese como excludente de reprovação”, nos termos do seu art. 38. Defende que “não pode ter sua análise reprovada por algo que não deu causa, tampouco concorreu, sob pena de infringência a própria Instrução Normativa reguladora do credenciamento e aos princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da segurança jurídica, previstos no art.5o da Lei no 14.133/2021”. Como risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ao resultado útil do processo, defende que o mesmo “fica caracterizado por trata-se de processo de credenciamento para prestação dos Serviços de Vistoria de Identificação Veicular, que acarreta para a agravante um alto custo com contrato de locação mensal no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), manutenção de funcionários contratados e certificados, equipamentos técnicos como boroscópio, transmitância luminosa, parquímetros, profundímetros, rampas, manutenção predial, luz, água, etc. A reprovação da agravante do certame inviabiliza o prosseguimento nas demais fases e consecutivamente da prestação do serviço à comunidade, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo”. Por fim, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, além da concessão da antecipação da tutela recursal, “para fins de deferimento da medida liminar pleiteada, para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, nos termos do Art. 7o, inc. III da Lei 12.016, determinando ao agravado que reconsidere a análise que culminou na indicação de REPROVAÇÃO da agravante conforme termo de auditoria suplementar, reformando a decisão para que seja APROVADA com o consequente prosseguimento nas demais fases do credenciamento tendo em vista o cumprimento das normas exigidas pela Detran-DF”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC, c/c, art. 7o, § 1o, da Lei n. 12.016/2009 e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID’s 31791629 e 31791630, pags. 18/19). Representação processual da Agravante (ID 31791628, pag. 17). É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo e da Antecipação da Tutela Recursal Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a sua concessão, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, tanto para a concessão do efeito suspensivo como da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. EFICÁCIA MANTIDA. (...) 2. Para concessão do efeito suspensivo, é necessária a existência dos requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, quais sejam: existência cumulativa do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1281999, 07113377520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso em tela, reitere-se que estamos em sede de pedido liminar em mandado de segurança, cujos requisitos para concessão são o fundamento relevante para suspensão do ato coator e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, nos termos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, verifica-se que, mesmo considerando o princípio da especialidade da legislação aplicável ao caso concreto, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso e da antecipação da tutela recursal requeridos, necessário se faz a análise dos seguintes requisitos: i) demonstração da probabilidade do direito e de provimento do recurso; ii) existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e iii) existência do periculum in mora inverso. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento destes pedidos antecipatórios. Sobre a probabilidade do direito e de provimento do recurso Com efeito, o credenciamento é definido como “processo administrativo de chamamento público em que a Administração Pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados”, nos termos do art. 6o, XLIII, da Lei n. 14.133/2021. Destaque-se que o legislador incluiu esta modalidade no rol daquelas em que a licitação é inexigível, de acordo com o art. 74, IV, desta Lei. Consoante a regra inserta no art. 79, parágrafo único, da Lei n. 14.133/2021, no âmbito do órgão de trânsito do Distrito Federal, para fins de credenciamento de licitante interessado em prestar o serviço de vistoria de identificação de veículo automotor, este procedimento licitatório foi regulamentado pela Instrução n. 230/2021, da qual emerge, nos termos do seu art. 15, II, como requisito para este desiderato, a apresentação pela empresa candidata a ser credenciada de vistoria (ECV) de uma Carta de Intenção para Habilitação na qual declare “total concordância com as condições estabelecidas nesta Instrução para Credenciamento e na Minuta do Termo de Credenciamento, conforme modelo no Anexo IV desta Instrução”. Ademais, nos termos desta Instrução n. 230/2021, o procedimento administrativo para o credenciamento sujeita-se ao seguinte rito: (...) CAPÍTULO VI DOS PROCEDIMENTOS PARA O CREDENCIAMENTO Art. 27. O procedimento de credenciamento será realizado nas seguintes etapas: I - Solicitação de Credenciamento: consiste no protocolo junto ao Núcleo de Protocolo do Detran/DF da Carta de Intenção para Habilitação, conforme modelo constante no Anexo I, indicando a intenção de se habilitar para a realização de vistorias nas modalidades fixa e/ou fixa e móvel, acompanhado da documentação exigida nesta Instrução; II - Análise Documental: consiste na realização de análise técnica e jurídica da documentação que integra o processo administrativo de solicitação de credenciamento, que ficará a cargo da comissão de credenciamento; III - Avaliação de Conformidade: consiste na realização de uma auditoria técnica para avaliação e comprovação do atendimento dos requisitos de qualificação técnica e de infraestrutura técnico-operacional exigidos nesta Instrução, a ser efetuada no estabelecimento da pessoa jurídica requerente do credenciamento, realizada pela comissão de credenciamento; e IV - Teste de Integração e Conformidade Técnico Operacional: consiste na realização de vistorias veiculares acompanhadas pela Diretoria de Tecnologia da Informação - DIRTEC e pela Comissão de Credenciamento que acompanharão os processos, visando a comprovação do atendimento dos requisitos de qualificação tecnológicas, operacionais e de infraestrutura exigidos nesta Instrução; V - Julgamento: consiste em o Diretor-geral do Detran/DF decidir quanto à solicitação de credenciamento da pessoa jurídica requerente com base nos relatórios, notas técnicas e pareceres das análises documentais, avaliações de conformidade e em teste de integração e conformidade técnico operacional realizados e de todo e qualquer documento constante do processo administrativo de solicitação de credenciamento. Art. 28. Poderá a Comissão de Credenciamento solicitar à pessoa jurídica requerente a apresentação de informações adicionais com o objetivo de esclarecer omissões ou dúvidas relacionadas aos documentos que integram o processo administrativo de solicitação de credenciamento. (...) Seção III Da Avaliação de Conformidade Art. 33. A Comissão de Credenciamento realizará a auditoria de avaliação de conformidade no estabelecimento da pessoa jurídica requerente na data e hora estabelecida na notificação que proferiu o resultado-final da etapa de análise de documentos, respeitado o prazo previsto no artigo 65 desta Instrução. Art. 34. A avaliação de conformidade consistirá na inspeção do local, das instalações físicas, dos equipamentos e instrumentos, na avaliação dos requisitos de infraestrutura técnico-operacional e na comprovação da qualificação técnica dos vistoriadores, cujo resultado se dará pela disponibilização à pessoa jurídica requerente do relatório de avaliação de conformidade. Art. 35. Durante a realização da avaliação de conformidade, deverão ser realizadas vistorias veiculares simuladas para fins de comprovação da qualificação técnica dos vistoriadores. Art. 36. Eventual não conformidade identificada durante a avaliação poderá ser objeto de auditoria suplementar, uma única vez, exceto quando a não conformidade se referir à falta de qualificação técnica de um ou mais vistoriadores do corpo técnico da pessoa jurídica requerente, declarada pela maioria dos membros da comissão. Art. 37. A auditoria suplementar, quando aplicável, deverá ser solicitada pela pessoa jurídica interessada em até 05 (cinco) dias úteis contados da disponibilização do relatório de avaliação de conformidade, que será objeto de agendamento à critério da Comissão de Credenciamento. Art. 38. A não realização da avaliação de conformidade na data e hora agendada, a não solicitação de auditoria suplementar, quando aplicável, ou a reprovação da entidade, segundo os critérios exigidos nesta Instrução, causada pela pessoa jurídica requerente, ensejará o indeferimento e arquivamento da solicitação de credenciamento. Art. 39. Caberá pedido de reconsideração contra o resultado do relatório de avaliação de conformidade, num prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir da disponibilização do referido relatório, dirigido à Comissão de Credenciamento, que terá o mesmo prazo para se manifestar. (...) (grifos nossos) No caso em tela, nesta análise preambular, não emerge dos autos que a Impetrante, ora Agravante, tenha requerido a auditoria suplementar, prevista nos arts. 36 a 38 desta Instrução. Ademais, a reprovação na avaliação de conformidade tem como consequência o indeferimento do pedido de credenciamento, nos termos deste art. 38, sem que, da literal disposição do mesmo, constata-se excludente de responsabilidade por fato de terceiro. Some-se a isto, o fato de que a credencianda é uma empresa privada, a qual se sujeita ao risco da atividade empresarial, como contratar um provedor de internet que não lhe fornece o serviço contratado. Nesse sentido, poderia, inclusive, tê-lo substituído e agendado uma auditoria suplementar. Assim, não pode imputar ao Estado o ônus de ter que credenciá-la, em razão das despesas com locações de bens imóveis ou contratação de seus funcionários, em detrimento da prestação de um serviço público. Desta forma, nos termos do Art. 373, I, do CPC, esta relatoria não verifica a probabilidade do direito e por conseguinte do provimento do recurso, em razão da inexistência de comprovação pela Agravante dos requisitos constantes na Instrução DETRAN/DF n. 230/2021, qual seja, o requerimento de uma auditoria suplementar, nos termos dos seus arts. 36 a 38, consoante regra inserta no art. 6o, XLIII, da Lei n. 14.133/2021. Por conseguinte, das alegações formuladas pela Agravante, em uma análise preliminar, não verifico fundamento apto para conceder o efeito suspensivo e antecipar os efeitos da tutela recursal, para fins de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Assim, nesta via estreita das análises do efeito suspensivo e da antecipação de tutela do agravo de instrumento, torna-se imperioso que se retome o trâmite processual no Juízo a quo, a fim de que o Impetrado, ora Agravado, bem como a autoridade coatora, tenham a oportunidade de desincumbir-se do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC. Por fim, saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do direito, e fundamento jurídico relevante para suspensão dos efeitos da decisão agravada, constantes nos arts. 300, caput e § 3o, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, c/c, art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, INDEFIRO os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação da tutela do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Faculto às partes processuais a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 10 de janeiro de 2022 12:17:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador